Tribunal: TJMT
Processo: 0019629-60.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019629-60.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASSIO GONCALVES COELHO - CPF: 616.078.781-00 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FREITAS DIAS - CPF: 614.904.581-15 (RECORRIDO), ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), WILLIAN DOUGLAS GONCALVES NEVES - CPF: 042.190.491-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIO GONCALVES COELHO - CPF: 616.078.781-00 (VÍTIMA), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, II NA FORMA DO ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) PARA DELITO DE COMPETÊNCIA DIVERSA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO PARA
PRONUNCIAR O RÉU
PELA
MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E PELA
DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO (
ANIMUS NECANDI
). POSSIBILIDADE
. A DECISÃO DE PRONÚNCIA CONSUBSTANCIA TÃO SOMENTE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, SENDO QUE A CERTEZA SOMENTE DEVERÁ SER ANALISADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, AO COTEJAR AS PROVAS PRODUZIDAS E DECIDIR POR UMA DAS VERSÕES A SEREM APRESENTADAS EM PLENÁRIO. A DESCLASSIFICAÇÃO NESTA FASE PROCESSUAL SÓ PODERÁ SER ADOTADA ANTE A CERTEZA DE QUE A CONDUTA PRATICADA CONFIGURA OUTRO DELITO QUE NÃO SEJA DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

1.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas tão somente de admissibilidade da acusação, de forma a direcionar o julgamento da causa para o tribunal do júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme expressa previsão constitucional, bastando a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, com prova mínima judicializada que tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes, conforme disciplina do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo que a certeza somente deverá ser analisada pelo tribunal do júri, cuja incumbência será a de cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões a serem apresentadas em plenário.

2.

No que tange ao elemento subjetivo do tipo (
animus necandi
), verifica-se não ser possível afastá-lo de plano e categoricamente, de maneira que a remessa dos autos para o tribunal do júri, por ser o órgão competente para tanto, até porque eventual desclassificação a ser realizada caberá fatalmente ao conselho de sentença, juízo natural da causa, se torna a medida escorreita, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista.

3.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou diversas vezes, nos seguintes termos: (...) “Em relação à alegação de ausência
animus necandi
, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal. (...) "Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la" (AgRg no REsp n. 1.128.806/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015). (...) (REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 12a vara criminal de Cuiabá/MT. No caso, o homicídio qualificado supostamente praticado foi desclassificado para outro diverso da competência do tribunal do júri, sendo o feito remetido então ao juízo competente (ID 137438238, p. 02/04).

Irresignado, o recorrente interpôs o recurso
stricto sensu
tempestivamente. Desta feita, em síntese, sustenta haver o elemento subjetivo do
animus necandi
pelo acusado em sua conduta delitiva, de modo que o crime não teria se consumado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, de acordo com as provas produzidas no curso do processo, sendo que neste momento a pronúncia é a medida escorreita, sem a necessidade de haver provas irrefutáveis para que o acusado seja levado à corte popular (ID 137438238, p. 06/14).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do recorrido. Nesta peça defensiva, a defesa requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito para manter incólume a decisão prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 137438238, p. 19/36).

Em fase de retratação, o juízo reexaminou a questão decidida. Assim, concluiu que não seria o caso de modifica-la, motivo pela qual manteve a decisão tal como prolatada (ID 137438238, p. 40).

Por derradeiro, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos. Com efeito, opinou pelo provimento do recurso, com a remessa dos autos ao tribunal do júri (ID 140163682).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, em que sustenta haver o elemento subjetivo do
animus necandi
pelo acusado em sua conduta delitiva, de modo que o crime não teria se consumado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, de acordo com as provas produzidas no curso do processo, sendo que neste momento a pronúncia seria a medida escorreita, sem a necessidade de haver provas irrefutáveis para que o acusado seja levado à corte popular. Com efeito, atento ao que consta dos autos,
verifica-se assistir razão à irresignação
.

Como é sabido, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas tão somente de admissibilidade da acusação, de forma a direcionar o julgamento da causa para o tribunal do júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme expressa previsão constitucional. Nesse sentido, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina do art. 413 do Código de Processo Penal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

(...) Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal,
a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação
, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a)
da materialidade do delito e
(b)
da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação
. (...) (RHC 224564 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06/03/2023,
publicado em 09/03/2023).

Em outras palavras, tal decisão interlocutória não exige prova incontroversa da autoria do delito, mas basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja o autor e a certeza quanto à materialidade do crime, ou seja, é necessário haver prova mínima judicializada que tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. Dessa forma, a certeza somente deverá ser analisada pelo tribunal do júri, cuja incumbência será a de cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões a serem apresentadas em plenário.

No caso dos autos, verifica-se que o juízo sentenciante entendeu estar demonstrada a materialidade pelo laudo pericial, uma vez que foi constatada na vítima, naquele documento, perfuração por arma de fogo. No que tange a autoria, concluiu pela existência de indícios suficientes, todavia, sem que pudesse se denotar o dolo por parte do réu, desclassificando então a conduta do apelado para outra de competência diversa.

Contudo, ao que parece do compulsar das provas, há indícios de que o réu supostamente pretendia ou pelo menos assumiu o risco de atentar contra a vida da vítima, de modo que existem elementos que permitem a remessa da questão ao competente conselho de sentença. Com efeito, colhe-se do depoimento judicial de William que, supostamente, após o entrevero entre ele e o recorrido, ouviu sua namorada gritar, quando então viu seu padrasto em tese municiando o revolver atrás dele, momento no qual ocorreram os disparos que atingiram a parede e Cássio.

De igual modo, Ingrid disse perante o contraditório e a ampla defesa que houve o suposto desentendimento entre William e o réu, após ela e seu namorado terem discutido sobre a possibilidade de ir para outro evento do qual não se recorda. Assim, informou que após este episódio, o apelado saiu da casa e retornou, entrando no quarto, saindo de lá com um revolver do qual em tese teria tentado atingir William, de modo que teria ela corrido para a rua para chamar mais gente para ajudar.

Ato contínuo, neste momento, aduziu que Cássio entrou para apartar a confusão, tentando tirar a arma da mão do apelado, entretanto, sem êxito. Ademais, novamente saiu para o portão para chamar mais pessoas para ajudar, momento no qual se virou e se deparou, em tese, com o réu apontando a arma para o William, quando então, supostamente, seu tio entrou na frente e acabou sendo ferido pelo disparo teoricamente praticado, tendo o recorrido se evadido e a alertado possivelmente sobre não contar do ocorrido para ninguém.

Já Cássio informou em juízo que houve a possível discussão entre o réu e seu sobrinho, com xingamentos e empurrões, tendo cada um dos envolvidos se dissipado do ambiente. Todavia, informou que logo após o recorrido voltou à casa e estava supostamente com o revolver, em tese colocando munição na arma, sem saber se ele iria atirar ou não ou qual seria sua intenção, motivo pelo qual tentou tomar a arma de sua mão, segurando o braço do acusado para desarma-lo, não hesitando em entrar em luta corporal, quando saiu o disparo que o atingiu.

De modo diverso, o réu disse que tudo aconteceu sem intenção alguma, já que estavam bebendo naquele dia quando viu então William supostamente atingir sua namorada com um tapa, tendo pedido para ele parar com aquela situação. Assim, informou que saiu da casa e voltou para buscar mala e o revolver, já que iria viajar a trabalho. Nesse momento, assustou-se com seu enteado que teria saído correndo para a cozinha, acreditando que ele avançaria em sua direção.

Porém, acredita que o inverso também ocorreu, tendo Cássio e William se assustado com a arma, acreditando que atiraria neles, mas que tinha apenas ido buscar suas coisas de viagem. Assim, pelo susto, houve a suposta luta corporal de ambos para desarma-lo que resultou nos disparos em tese praticados.

Portanto, os dados informativos apontam, em tese, não ser possível afastar de plano e categoricamente o suposto
animus necandi
na conduta observada pelo réu, tal como feito pelo juízo sentenciante. Dessa forma, havendo grau razoável de incerteza quanto ao elemento subjetivo, permite-se a remessa dos autos para o tribunal do júri, por ser o órgão competente para tanto, até porque eventual desclassificação a ser realizada caberá fatalmente ao conselho de sentença, juízo natural da causa, motivo pelo qual o provimento do recurso ministerial se torna a medida escorreita, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

(...) Em relação à alegação de ausência
animus necandi
, consoante
reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional
,
o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.
(...) "Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
" (AgRg no REsp n. 1.128.806/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015). (...) (REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

(...) Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri,
quando manifestamente improcedente o
animus necandi
na conduta imputada ao acusado
. Havendo controvérsias acerca do dolo e voluntariedade da desistência do agente, caberá somente ao Conselho de Sentença dirimir tais dúvidas, sob pena de se invadir a competência fixada pela Constituição Federal. (...) (N.U 0005120-21.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023,
Publicado no DJE 26/02/2023
).

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito,
o provejo
, visto que há a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a ensejar a admissibilidade da acusação. Além disso, não há como se afastar de plano e categoricamente o suposto
animus necandi
do acusado, motivo pelo qual, havendo dúvidas, a remessa dos autos ao conselho de sentença, juízo natural da causa, se torna a medida escorreita.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023